Tribunal: TJDFT
Processo: 0700059-67.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739982-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: Mandado de Segurança Cível Impetrante: Antônio Travisco de Oliveira Impetrado: Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança impetrado por Antônio Travisco de Oliveira contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Por meio do despacho referido no Id. 79910991 o Eminente Desembargador plantonista indeferiu a apreciação do requerimento liminar durante o Plantão Judicial, por entender que não ficou demonstrada situação de urgência inadiável apta a justificar atuação excepcional, determinando a remessa dos autos a este Relator para conclusão regular após o recesso forense. Sobreveio a petição referida no Id. 78925337, por meio da qual o impetrante requereu a desistência do presente mandado de segurança. É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 87, inc. X, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, é atribuição do relator a homologação de requerimentos de desistência. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pelo impetrante para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator